Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706660-06.2024.8.07.0018 RECORRENTES: IRIS NEVES COSTA FARIAS, LUCYENE COSTA FARIAS SANTORO, JULIANA COSTA FARIAS, PATRICIA COSTA FARIAS, DANIELLE COSTA FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.754.067/DF. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na liquidação individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva, a qual pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a parte apelante pleiteia a cassação ou reforma da sentença para os fins de reconhecer não haver prescrição no presente caso. 2. Em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF), na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. Nesse contexto, em 16/09/2011, antes do decurso do prazo prescricional (27/11/2013), o SINDIRETA-DF requereu a execução coletiva da obrigação de fazer. Contudo, o DF impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento interpôs o agravo de instrumento 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), o qual veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo tramitado até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, tendo o Tribunal da Cidadania assentado a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado na própria execução. 2.2. A ação ajuizada pelo Sindicato interrompeu a prescrição, circunstância que perdurou até a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão do RESP no 1.754.067/DF, em 03/12/2019, último ato processual praticado no processo. 2.3. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de reconhecer referida data (03/12/2019) como o momento temporal em que o prazo prescricional recomeçou a contar pela metade: "[...] 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença [...]” (0733448- 19.2021.8.07.0000, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 19/05/2022). 2.4. Tem-se, assim, que em 03/06/2022 esvaiu-se o prazo para ajuizamento da ação. Nesse contexto, correta a sentença reconhecedora da prescrição da pretensão, porquanto decorrido mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão do Resp 1.754.067-DF (03/12/2019), oriundo da medida cautelar de protesto ajuizada, e a propositura da presente liquidação individual (19/04/2024). 3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada. 4. Apelo improvido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o do Decreto 20.910/32 e 202, incisos I e II, do Código Civil, afirmando que o acórdão ora combatido fundamentou a prescrição no trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, em 3/12/2019, aplicando a regra da contagem pela metade (dois anos e meio). Contudo, não considerou o fato de a execução coletiva ter permanecido ativa após essa data, com atos processuais pendentes, circunstância que impediu a fluência do prazo prescricional. Mencionam, segundo entendimento consolidado pelo STJ, que a interrupção da prescrição se estende até o encerramento definitivo da execução coletiva, e não apenas até a decisão que determinou a necessidade de liquidação individual. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o do Decreto 20.910/32 e 202, incisos I e II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030